Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721970-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento no 0008351-26.2015.8.07.0014, movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARÁ NOBRE, homologou o laudo pericial, declarou encerrada a fase de dilação probatória e concedeu prazo para apresentação de alegações finais (ID 94100509, origem). Nas razões (ID 27140296), sustenta a necessidade de designação da audiência de instrução e oitiva das testemunhas antes do pronunciamento definitivo do Juízo a quo, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais do livre acesso ao Judiciário e ampla defesa e contraditório. Busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 27140298). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que declarou encerrada a fase instrutória e concedeu prazo para apresentação das alegações finais. Eis o teor do mencionado decisum: “Em cumprimento à decisão de ID: 51821945, o perito nomeado pelo Juízo apresentou o laudo de ID: 82406926 e esclarecimentos posteriores (ID: 87616403), após impugnações (ID: 84784139 e ID: 84805141). Da atenta leitura do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados, verifico que o perito respondeu, adequada e tecnicamente, os quesitos das partes, não havendo reparos quanto ao trabalho desempenhado. Ante o exposto, homologo o laudo pericial acostado aos autos. Sem prejuízo, declaro encerrada a fase de dilação probatória, estando o feito apto para julgamento. As partes devem apresentar, no prazo comum de quinze (15) dias, suas respectivas alegações finais. Saliento que eventuais discordâncias a respeito das conclusões alcançadas pelo expert serão aferidas em decisão final de mérito. Por conseguinte, após atendidas as injunções supra, anote-se conclusão dos autos para prolação de sentença. Intimem-se”. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, tenha decidido pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, o fez apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção de reapreciar a decisão que declarou encerrada a fase instrutória e concedeu prazo para alegações finais, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC (diferindo da conjuntura englobada pelo inciso XI da norma processual), nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator